Tribunal: TJSP
Processo: 1515926-10.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Versão inconsistente apresentada pelo réu. Destinação comercial das substâncias comprovada.
2.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Versão inconsistente apresentada pelo réu. Destinação comercial das substâncias comprovada.
2. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite mínimo. Alegação de bis in idem na valoração dos maus antecedentes e da reincidência. Não acolhimento. Condenações distintas que justificaram os aumentos em diferentes fases da dosimetria. Precedentes do STJ. Reincidência devidamente aplicada.
3. Tráfico privilegiado corretamente afastado diante da reincidência. Regime fechado mantido.
4. Recurso improvido.